Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700725-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES AGRAVADO: VOCE MS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME DESPACHO Reitero ao advogado do agravante que não tem a modalidade de sessão presencial híbrida. Caso confirme o pedido de retirada da sessão virtual, a sustentação oral deverá ser presencial. Manifeste-se em 48 (quarenta e oito) horas se pretende a respectiva retirada da sessão. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital